Tribunal: TJBA
Processo: 8104797-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104797-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA DA COSTA SOUSA

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANGELA MOISES FARIA LANTYER, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. REPAROS EMERGENCIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A interrupção temporária no fornecimento de água para realização de reparos emergenciais é hipótese expressamente prevista no art. 40, II, da Lei nº 11.445/2007 e no art. 6º, § 3º, I, da Lei nº 8.987/1995, não caracterizando descontinuidade do serviço.

2.

Segundo a jurisprudência pacificada, a interrupção do serviço de abastecimento de água motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, em situação de emergência, não caracteriza ato ilícito passível de indenização, desde que por prazo razoável e não corriqueira.

3.

No caso concreto, restou demonstrado por meio de Nota Técnica que a suspensão do serviço ocorreu para a realização de reparos emergenciais necessários para manter a integridade do sistema de abastecimento de água.

4.

A concessionária de serviço público atuou em exercício regular de direito, excludente de responsabilidade civil prevista no art. 188, I, do Código Civil, o que afasta o dever de indenizar.

5.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar em reparação por danos morais.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8104797-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANDREA DA COSTA SOUSA
e como apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto